Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
1. O habeas corpus é contra a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa, sem contribuição da Defesa para qualquer atraso, quando o prazo máximo em processo que apura crime de organização criminosa (no caso, “Comboio do Cão”), previsto no art. 22, parágrafo único, da lei 12.850/13, é de 240 dias. Afirma-se, na impetração, que os pacientes estão presos há mais de 350 dias (pacientes J. S., W. A. S., L. A. e D. S. S.) e 320 dias (paciente W. R. C. M.), respectivamente, e sequer foi designada data para audiência de instrução, ante as medidas preventivas adotadas pelo TJDFT no contexto da pandemia do coronavírus. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que indeferiu o pedido formulado pela Defesa, destacou o Colegiado de 1o grau (ID 18388089, págs. 18/20): “A Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou pedido de relaxamento de prisão de [D. S. S., J. S. P., W. A. S., L. A. e W. R. C. M.], alegando, em síntese, excesso de prazo na custódia cautelar dos requerentes, pois os requerentes estariam presos, respectivamente há mais de 330 dias [(J. e D.)], 300 dias [(W.)] e 270 dias [(W e L.)], sem que houvesse o encerramento da instrução criminal, o que ensejaria constrangimento ilegal (ID 67695196). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 67677481). É o breve relatório. Passamos a decidir. De fato, os requerentes [D.] e Jessé foram presos no dia 13/08/2019, [W.] em 10/09/2019 e [W1.] e [L.], possivelmente também em 10/09/20219, em face do decreto de prisão preventiva, por integrarem, em tese, uma organização criminosa armada de grande periculosidade, denominada "COMBOIO DO CÃO", tendo sido denunciadas 49 pessoas, subdivididas em três processos distintos, ante a complexidade do feito. Cumpre salientar que a associação criminosa em tela seria responsável por cometimento de inúmeros delitos de natureza grave, dentre eles: homicídios, tráfico de drogas e tráfico de armas. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria dos requerentes e seus comparsas já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal 0703935-23.2019.8.07.0017), tendo sido decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal. A defesa argumenta que a custódia cautelar dos requerentes teria extrapolado o prazo razoável previsto no artigo 22, parágrafo único, da Lei no 12.850/2013, o qual prevê prazo máximo de prisão de 240 dias para ações penais que apuram delitos de organização criminosa. Todavia, é preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, complexidade do feito e causas provenientes de situações fortuitas ou de força maior. Não se deve analisar o prazo da prisão provisória apenas pelo critério matemático. Não se admitiria excesso de prazo em casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. In casu, o processo principal é extremamente complexo, uma vez que apresenta uma pluralidade de réus participantes de uma ORCRIM de alegada alta periculosidade, havendo a necessidade de citação de todos os denunciados e apresentação de respostas à acusação por defesas distintas, com propositura de vários incidentes e impetrações de diversos Habeas-Corpus, o que acaba por atrasar o andamento processual, ressaltando-se que a ação penal se encontra apta a designação de audiência de instrução com decisão saneadora datada de 06/03/2020. Todavia, como fato dificultador do regular trâmite processual, exatamente em março de 2020, com o advento da pandemia do novo coronavírus, foi editada a Portaria Conjunta no 33/2020 - TJDFT, suspendendo-se o expediente forense e audiências em processos de todo o Tribunal de Justiça, a princípio, até 30/04/2020, e estendendo-se por prazo indeterminado através da Portaria no 50/2020. Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, recomendando , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho, inicialmente para réus soltos. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional, a fim de evitar o contágio da doença COVID 19. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do coronavírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e. TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). A Instrução no 01/2020 - TJDFDT, de 05/06/2020 estabeleceu a possibilidade de realização de audiência por videoconferências de réus presos para o final do mês de junho do corrente ano. Já a Portaria Conjunta no 72/2020, prevê a possibilidade de audiências presenciais, em determinados casos, a partir do dia 03 de agosto de 2020. Cabe esclarecer que a ação penal no 0703935-23.2019.8.07.0017 está aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, com precauções a fim de evitar aglomerações no prédio do Fórum para preservação da saúde e segurança de todos os envolvidos, sendo que, neste caso, a marcação da data está condicionada à vaga em pauta para realização de audiências, dependendo de agendamentos em presídios e respostas de setores competentes do Tribunal, considerando a logística a ser adotada e a grande quantidade de testemunhas e acusados a serem inquiridos, tudo isso com o fito de evitar eventual alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. Diante do acima explanado, e tendo em vista a crise sanitária que assola o país desde março de 2020, o que inviabilizou a realização de audiência em data pretérita, é certo que houve necessidade de estiramento do lapso temporal para conclusão da instrução criminal, o que somente poderia ser considerado excessivo em caso de demora injustificada na tramitação do feito ou desídia do Juízo, o quenão ocorreu no presente feito, conforme fundamentado acima. Assim, no presente caso é forçoso reconhecer que houve justificativa plausível a fundamentar a demora no encerramento da instrução processual, advinda de causa fortuita ou de força maior (pandemia COVID-19), estando superada a alegação de excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal na prisão dos requerentes, conforme pleiteado pela Defesa. Ante o exposto, INDEFERIMOS o pedido de relaxamento da prisão preventiva de [D. S. S.], [J. S. P.] [W. A. S.] [L. A.] e [W. R. C. M.], pelos fundamentos acima descritos. Determino à Secretaria que certifique na ação penal no 0703935-23.2019.8.07.0017 a data exata do cumprimento dos mandados de prisão referentes aos réus [L. A.] e [W. A. S.], conforme requerido pela Defesa na petição inicial. Oportunamente, deverá a Secretaria, ainda, trasladar cópia da presente decisão para os autos principais no PJe (autos no 0703935-23.2019.8.07.0017), nos termos do art. 104 do Provimento Geral da Corregedoria. Proceda-se às comunicações de praxe. Após, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se o presente feito. Riacho Fundo - DF, 23 de julho de 2020”. Na decisão que reanalisou, de ofício, a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes e de outros acusados, o Colegiado expendeu a seguinte fundamentação (ID 18388074): “Os autos vieram conclusos para reanálise, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão preventiva de [A. G. R., J. B. G., C. F., D. S. S., J. S. P., J. P. S. J., P. D. S. E., R. D. B., G. C. S., W. M. T., W. A. S., J. S. C. S., S. S. S. J., E. B. S., W. R. C. M., L. A. e B. A. S.] por força do artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime). A prisão preventiva dos réus foi decretada no dia 25/07/2019, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a para assegurar a aplicação da lei penal. É o breve relatório. Passamos a decidir. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Em análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou as prisões preventivas, restando, pois, seus fundamentos intactos. Trata-se de processo com denúncia em desfavor de 19 réus por integrarem, em tese, uma organização criminosa que atua em todo o Distrito Federal, conhecida como "Comboio do Cão", com ramificações em outras unidades da federação, cujos membros se uniam para prática de diversos delitos, em especial tráfico de drogas e armas e homicídios contra integrantes de grupos rivais. Segundo as folhas de antecedentes penais juntadas ao feito, os acusados [A., C., D., J., J., L., P., R., S., W. M., W. R. e W.] são reincidentes em crimes dolosos e ostentam outros registros criminais, sobretudo em delitos patrimoniais (roubo, furto, extorsão e receptação), porte de arma, rufianismo, uso de documento falso e/ou tráfico de entorpecentes, possuindo participação efetiva nas atividades da facção criminosa. Ressalta-se que os réus [S. e. W.], inclusive, já foram condenados por crime de homicídio, demonstrando a reiteração delitiva e o risco que oferecem à coletividade, caso sejam colocados em liberdade, permanecendo presente, portanto, um dos requisitos da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública. Por sua vez, o acusado [J. P.] já foi condenado por porte de arma e responde por tráfico de drogas, pesando contra ele acusação de ser próximo às lideranças do suposto grupo criminoso, e, segundo investigações, desempenhava papel importante na facção, vez que atuava como coordenador de esquema de tráfico de entorpecentes, bem como estava envolvido na distribuição de armas e planejamento de execução de atos mais graves. No que tange à corré [J.], a mesma já foi condenada por delito de extorsão qualificada e é acusada de auxiliar a facção criminosa no tráfico de entorpecentes e exploração da prostituição (rufianismo) na área da Coca-Cola, sendo a companheira de [W.], que tinha grande proximidade com os líderes do “Comboio do Cão”. O denunciado [B.] é acusado de atuar como advogado de membros da ORCRIM, de instruir testemunhas a alterarem versões na Justiça em favor dos líderes do bando, inclusive, com notícia nos autos de que negociava entorpecentes para auxiliar a facção criminosa em uma das suas principais atividades, sendo que a acusação funda essa afirmação em diálogos coletados em interceptações telefônicas colhidas na investigações policiais. Afirma-se ainda que os acusados [G.] e [E.] tinham grande proximidade com os líderes da associação criminosa, atuando principalmente na lavagem de dinheiro, mediante dissimulação e ocultação de bens adquiridos com os produtos das atividades delinquentes, revertidos em patrimônio pessoal. Supostamente emprestavam seus nomes para registro de veículos do grupo criminoso, sendo que [E.] ocultava identidade de membros da organização e [G.], inclusive, abrigava em sua residência foragidos da justiça, sobretudo [G2], um dos líderes e seu amigo de infância, consoante diálogos travados e colhidos na fase investigativa. Cumpre salientar o disposto no artigo 310, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), o qual prevê que, se o juiz verificar que o agente integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, o que exatamente ocorre no caso em apreço. De igual modo, a prisão preventiva dos agentes também se faz necessária por conveniência da instrução criminal, considerando que há notícia nas peças investigatórias dos autos de que os denunciados ameaçam, amedrontam e até eliminam testemunhas presenciais dos fatos, a fim de impedi-las de deporem e contarem o que sabem para a Polícia e Poder Judiciário. Por fim, cabe esclarecer que os réus devem permanecer segregados para assegurar a aplicação da lei penal, com justo receito de que se forem soltos, certamente se evadirão do distrito da culpa, como fez o corréu [W.], podendo impedir a execução da pena, em caso de eventual condenação. Com efeito, resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão, ante a periculosidade dos agentes e o risco de continuidade das práticas delituosas graves, em tese. Ante o exposto, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantemos, em juízo de revisão obrigatória, a prisão preventiva dos réus [A. G. R., J. B. G., C. F., D. S. S., J. S. P., J. P. S. J., P. D. S. E., R. D. B., G. C. S., W. M. T., W. A. S., J. S. C. S., S. S. S. J., E. B. S., W. R. C. M., L. A. e B. A. S.], com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da presente data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, caso ainda não tenha sido proferida a sentença judicial. Designe-se data apropriada para audiência de instrução e julgamento a ser realizada, preferencialmente, por videoconferência, a fim de evitar risco à segurança e saúde dos denunciados, das testemunhas e dos agentes públicos envolvidos, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, causador da doença COVID-19. Cumpre salientar que, nesta data, este órgão colegiado RATIFICA as decisões proferidas nos autos 0702159-51.2020.8.07.0017, 0702331-90.2020.8.07.0017, 0702502-47.2020.8.07.0017 e 0703037-73.2020.8.07.0017. Publique-se esta decisão, inclusive em nome de todos advogados constituídos pelo acusado [B. A. S.], que constam na petição de ID no 68392493, devendo o Cartório cadastrar todos os patronos na presente ação penal, conforme requerido. Intimem-se, inclusive o Ministério Público desta decisão e para que também se manifeste, com urgência, acerca das petições de ID no 68303801 e 68306076. Riacho Fundo - DF, 24 de julho de 2020”. Como se vê, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove), divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. E como bem ponderou o Colegiado, com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) inclusive publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, a qual recomenda, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências. Sobre o tema, confira-se a recente jurisprudência desta Corte: PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Condições pessoais. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito que possa ser atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se o adiamento de audiência em função das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos. 3 - A gravidade concreta da conduta - prática reiterada de mercancia de drogas na residência e apreensão de substâncias ilícitas (maconha e cocaína), acondicionadas de forma típica para traficância, e apetrechos utilizados no tráfico - além das passagens por atos infracionais análogos ao tráfico, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1245464, 07081921120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). Na espécie, não se verifica, em linha inicial, excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo e considerado o advento da pandemia. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 5 de agosto de 2020 Des. Mario Machado Relator